Tribunal: TCU
Processo: 036.262/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2340/2021-TCU-Plenário Tratam os autos de análise preliminar sobre a desestatização, por meio da concessão de uso do Terminal Intermodal de Minérios do Pátio de Guaraí/TO, para implantação de terminal voltado a armazenagem e movimentação de granéis sólidos minerais, localizado entre os km ferroviários 560+520 e km 563+300 da Ferrovia Norte-Sul (peças 2-9); Considerando que a Valec Engenharia, Construções e Ferrovias S/A encaminhou ao Tribunal os seguintes documentos: a) oficio de encaminhamento (peças 2 e 3); b) resumo executivo do empreendimento (peça 4); c) estudo de mercado, demanda, movimentação mínima e de estimativa de preços (peça 5); d) estudo de engenharia da estrutura e dimensionamento (peça 5); e) estudo sobre o modelo operacional, dimensionamento, custos e despesas (peça 6); f) estudo ambiental, com atividades previstas e possíveis impactos ambientais, planos e programas, e os custos ambientais do empreendimento (peça 8); e g) modelagem econômica e financeira da concessão (peça 9); Considerando que a Valec enviou ao TCU os estudos de viabilidade para outorga de área para implantação de terminal, tendo em vista os ditames previstos na Instrução Normativa-TCU 81/2018; Considerando que o estudo técnico de viabilidade empregado na concessão de uso do Terminal Intermodal do Lote 5 do Pátio de Porto Franco/MA foi objeto de atuação do Tribunal (TC Processo 037.201/2020-4 ), que concluiu pela regularidade do certame, uma vez não constatada nenhuma impropriedade capaz de obstar a continuidade do certame; Considerando que o estudo técnico de viabilidade objeto dos presentes autos (concessão de uso do Terminal Intermodal de Minérios do Pátio de Guaraí/TO) seguiu o mesmo padrão e rigor técnico adotado no estudo empregado na concessão de uso do Terminal Intermodal do Lote 5 do Pátio de Porto Franco/MA, os riscos de alguma inconformidade diminui, pois esse último estudo já foi avaliado por esta Corte de Contas; Considerando que o modelo de análise de viabilidade econômico-financeira empregado no estudo em questão foi desenvolvido com base no Manual de Procedimentos de Análise de Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental - EVTEA de Arrendamentos Portuários (ANTAQ 2019), e no Manual Elaboração de EVTEA no âmbito Valec, aprovado em 28/08/2018 (peça 9, p. 3); Considerando que, no que diz respeito ao aspecto ambiental: i) a instalação do Pátio de Guaraí foi licenciada pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - Ibama, juntamente com a Ferrovia Norte Sul (FNS), no Processo 02001.004695/98-10, em especial, pela Licença de Instalação (LI) 370/2006; ii) o Pátio de Guaraí está compreendido no trecho de operação da FNS (Açailândia/MA e Porto Nacional/TO), cuja operação da ferrovia está amparada na Licença de Operação - LO n° 1381/2017 - 1a Renovação - 3a Retificação (válida até 13/04/2027) (peça 8, p. 6); Considerando que entre os dias 12/07/2021 e 02/08/2021 foi realizada Consulta Pública, na qual foram apresentados à sociedade os Estudos Técnicos e os documentos editalícios, obtendo-se apenas contribuições referentes aos documentos editalícios, sem nenhum questionamento sobre os Estudos Técnicos apresentados (peça 3, p. 3); Considerando que há o risco associado a possível demora no processo licitatório de os potenciais interessados adquirirem terreno próprio às margens da ferrovia e, em associação com a subconcessionária, implantarem um novo terminal privado, reduzindo assim as possibilidades de exploração das áreas da Valec (peça 3, p. 3); Considerando que, nos termos do art. 2o, § 1o, da IN-TCU 81/2018, o controle das desestatizações observará o princípio da significância, de acordo com os critérios de materialidade, relevância, oportunidade e risco; Considerando que a análise de processos de desestatização de menor materialidade, relevância, oportunidade e risco impacta negativamente na avaliação pormenorizada de concessões de maior risco, considerando a observância dos prazos previstos no art. 9o da IN-TCU 81/2018, tendo o condão de repercutir no andamento dos trabalhos já em execução ou a serem iniciados; Considerando que o objeto deste processo está inserido em um contexto de menor materialidade e relevância, corroborando a noção de que esses terminais são de pequeno porte, com proporcionais estimativas de despesa operacional e de investimentos, quando comparados aos outros processos analisados pela unidade técnica especializada do TCU (SeinfraPortoFerrovia), sendo, portanto, de menor risco; Considerando que, recentemente, no âmbito do Acórdão 2795/2020-TCU-Plenário (TC Processo 034.448/2020-9 ), esta Corte de Contas já se pronunciou pelo arquivamento em razão da baixa materialidade de processo de desestatização no setor portuário (Terminal PEL01, localizado no Porto de Pelotas/RS); Considerando o princípio da significância, bem como da otimização dos trabalhos e dos recursos disponíveis, e buscando dar maior efetividade à atuação do TCU; Considerando que, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, a Concessão de Uso do Terminal Intermodal de Minérios do Pátio de Guaraí/TO está inserida em um contexto de menor relevância, materialidade e risco para ações de controle, dispensando-se sua análise pelo TCU, nos termos do art. 2o, §§ 1o e 5o da IN-TCU 81/2018; Considerando que o controle externo dos futuros atos administrativos da concessão em exame ainda poderá ocorrer em sede de denúncias ou representações, ou mesmo por iniciativa própria deste Tribunal, caso cheguem ao seu conhecimento indícios de irregularidades sobre o procedimento licitatório da concessão; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso XV, 143, incisos III e V, alínea "a", 169, inciso V, e 258, inciso II, do Regimento Interno do TCU e em consonância com os pareceres uniformes emitidos nos autos (peças 12-14), em: autorizar o arquivamento do presente processo; dispensar a análise de mérito do processo de concessão de uso do Terminal Intermodal de Minérios do Pátio de Guaraí/TO; encaminhar cópia deste acórdão, acompanhado da instrução da SeinfraPortoFerrovia de peça 12, ao Ministério da Infraestrutura e à Valec Engenharia, Construções e Ferrovias S/A; e informar ao Ministério da Infraestrutura e à Valec que o mencionado processo de concessão pode ser ultimado sem a necessidade de prévia manifestação do TCU, sem prejuízo da atuação posterior do Tribunal em processos de controle externo de outra natureza, se necessário. 1. Processo TC- Processo 036.262/2021-8 (DESESTATIZAÇÃO) 1.1. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.2. Representante do Ministério Público: não atuou 1.3. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Portuária e Ferroviária (SeinfraPor). 1.4. Representação legal: não há. 1.5. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.